Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. USUÁRIO ADERIU SNE. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que ao consultar a situação cadastral no órgão público, ora recorrido, foi surpreendido com a existência de Autos de Infração de Trânsito (AIT): a) KK00222862; b) KK00134576; c) KK00123328;d) KK00114997; e) KK00113380; f) KK00209834; g) KK00213467; h) KK00105608; i) KK00097331; j) KK00077320; l) KK00075337; m) KK00045112; n) KK00034402; o) KK00023409; e o) KK00016719. Afirma que não foi notificado pelo SNE – Sistema Notificação Eletrônica, o recorrido não comprovou que houve a notificação. Portanto, não houve ampla defesa e nem contraditório. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o recorrente está inscrito no SNE – Sistema Notificações Eletrônicas, cuja gestão compete à Secretaria Nacional de Trânsito, desse modo, não foi enviada correspondência para notificá-lo. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade dos autos de infração: a) KK00222862; b) KK00134576; c) KK00123328;d) KK00114997; e) KK00113380; f) KK00209834; g) KK00213467; h) KK00105608; i) KK00097331; j) KK00077320; l) KK00075337; m) KK00045112; n) KK00034402; o) KK00023409; e o) KK00016719, aplicados ao recorrente.

6. Consultando os autos verifico que o recorrido informou que o recorrente não apresentou defesa prévia em nenhum dos autos de infração, ID 52353710, pág. 2/5. Porém, como não se tratam de multas suspensivas, não foi aberto processo de suspensão do direito de dirigir. Todas as infrações foram cometidas no mesmo local, Av. Cond. Jardim América, Alt. Chácara 02 – Sobradinho Sentido BR-020/DF150. Sendo o veículo cadastrado no SNE.

7. As notificações são enviadas, via Sistema, para o aplicativo do órgão de trânsito, a Resolução 931/2022 - CONTRAN, que regulamenta o Sistema, destaca em seu Art. 4o: "Art. 4o Os órgãos e entidades integrantes do SNT devem disponibilizar e receber no SNE: I - notificação de autuação; II - notificação de penalidade de multa; III - notificação de penalidade de advertência por escrito; IV - interposição de defesa prévia; V - interposição de recursos administrativos de infrações de trânsito; VI - resultado de julgamentos; VII - indicação de condutor infrator; e VIII - resultado da identificação do condutor infrator. § 1o Os órgãos e entidades integrantes do SNT podem disponibilizar e receber no SNE: I - campanhas educativas de trânsito; e II - outros documentos, comunicados e informes de suas competências. § 2o O acesso ao SNE será disponibilizado mediante controle de segurança para garantir a inviolabilidade da informação. § 3o O acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. § 4o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 5o No cadastro de que trata o § 4o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. § 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais."

8. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. No caso, as multas não geraram procedimento administrativo.

9. Ademais, o veículo se encontra ativo no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, sendo as notificações encaminhadas de forma eletrônica. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.